Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-94.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006452-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA - CPF: 027.181.261-32 (INTERESSADO), 1º VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA - CPF: 027.181.261-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 703.229.541-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Apresenta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória. Inteligência dos artigos 312,
§ 1º

e 282, § 4º, ambos do Código de Processo, de maneira que não há falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006452-94.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
ANDRÉ LUÍS CORDEIRO DA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico.

Neste contexto, sustenta que
i)
não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a vítima declarou não ter interesse em medidas protetivas;
ii)
a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. n.
84098966.

As informações de praxe foram apresentadas, id. n.
85993981.

Em petição complementar o impetrante reitera o pedido de liberdade provisória, ressaltando que a própria vítima assinou declaração em que afirma que não se sente ameaçada com a liberdade do paciente, id. n.
84355638.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
85444954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que em
“(...)

21 de março de 2021, no período
vespertino, ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA, em estado de embriaguez, discutiu com sua convivente Wanderleia Silva de Oliveira, no interior da residência situada na Rua Poxoreu, nº 1.908, bairro Sete de Setembro, Canarana-MT.
O acusado, então, mordeu os lábios da vítima, causando-lhe lesão contundente. Logo depois, o acusado ameaçou agredir novamente sua convivente, fazendo uso de uma barra de ferro e uma faca
. Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e, então, efetuou a prisão em flagrante do acusado. Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Wanderleia Silva de Oliveira relatou que os episódios de violência doméstica são frequentes. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 9º, e do artigo 147, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06 (...)

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis

“ (...)

Consta nos autos manifestação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim preservar a integridade física da vítima (ID. 51494254).

In casu, o indiciado foi autuado por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Relata-se a vítima que estava em sua residência com sua filha e o suspeito, em determinado momento o flagrado ficou nervoso e lhe agrediu após consumir durante o dia inteiro bebida alcoólica.

Afirma que o motivo do desentendimento seria em razão da vítima resolver arrumar suas coisas para ir embora desta cidade, continuou relatando que o suspeito lhe segurou com violência e mordeu seus lábios, neste momento a ofendida começou a clamar por socorro.

Logo em seguida, o suspeito soltou a vítima dizendo que iria pegar uma “barra de ferro” e uma “faca” no interior da residência, ocasião em que a vítima conseguiu fugir e pediu abrigo em uma residência próxima a sua casa.

Ressalta a ofendida que não é a primeira vez em que sofre agressões por parte do flagrado e que tem muito medo dele. Os policiais responsáveis pela diligência, relataram no depoimento que foram acionados pela vítima, a qual dizia que havia sido agredida pelo seu companheiro e que estava escondida em uma residência vizinha, diante das informações, se deslocaram ao local informado, ocasião em que se depararam com a vítima toda “ensanguentada ”, com lesão nos lábios.

Relata-se ainda que encaminharam a vítima ao hospital e diligenciaram a fim de localizar o suspeito, tendo logrado êxito , após a utilização de força moderada para contê-lo.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria de lesão corporal e ameaça s estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima.

Não obstante, é possível verificar da ficha de antecedentes do flagrado que este foi preso recentemente dia 03 de março de 2021 pela suposta prática de crimes envolvendo violência doméstica tipificados no art. 129, § 9° e art. 147, ambos do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória em seu favor, condicionada ao cumprimento das seguintes cautelares (autos 1000249 - 29.2021.811.0029):

“ I - Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins; II – Proibição de praticar qualquer conduta que coloque em risco a integridade física da vítima”.

Observa-se claramente que a fixação de medidas cautelares não são suficientes para impedir a pratica delituosa do flagrado, eis que em menos de um mês es tá novamente envolvido em condutas reprováveis de violência doméstica.

Nota-se que a liberdade do flagrado neste momento oferece risco para a ordem pública, diretamente ligada a preservação da integridade física da vítima, na medida em que ele apresenta conduta resistente frente ao cumprimento de ordens judiciais, evidenciando seu descaso com o ordenamento jurídico brasileiro e determinação judicial.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ANDRE LUIS CORDEIRO DA ROCHA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (...)”

Nota-se, portanto, que a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento injustificado das medidas cautelares, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, todos do Código de Processo Penal.

Consoante registrado pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em 03 de março de 2021, pela mesma espécie de delito, ocasião que teve a liberdade provisória concedida, condicionada ao cumprimento de cautelares, e em menos de um mês voltou a delinquir.

Por outro lado, em que pese a vítima ter assinado declaração em que afirma que não se sente ameaçada com a liberdade do paciente, p
ercebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta e da recalcitrância criminosa.

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. SALA DE ESTADO MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 8. Ordem denegada, com recomendação.

(HC 502.012/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Desta forma, à vista do evidente descumprimento

de medida cautelar anteriormente imposta
,
não se revela ilegal a imposição da constrição cautelar.

Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021